Tribunal: TJES
Processo: 5009607-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009607-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO MANOEL GONCALVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ricardo Manoel Gonçalves contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., que deferiu liminar de apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, especialmente em razão da capitalização diária de juros sem informação clara da taxa diária aplicada, além da cobrança de juros remuneratórios excessivos, venda casada de seguros e tarifas administrativas indevidas, requerendo o afastamento da mora e a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de capitalização diária de juros é válida sem a indicação expressa da respectiva taxa diária; e (ii) estabelecer se o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, por envolver prestação de serviços por instituição financeira.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema Repetitivo 28, de que a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

5. A capitalização diária de juros exige previsão contratual clara e indicação expressa da taxa diária aplicada, não sendo suficiente a mera informação das taxas mensal e anual.

6. A ausência de indicação da taxa diária viola o dever de transparência e o direito à informação adequada previstos nos arts. 6º, III, e 52 do CDC, por impedir que o consumidor estime previamente a evolução da dívida e confira a equivalência matemática dos encargos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da cláusula de capitalização diária quando ausente a informação expressa da taxa diária de juros.

8. Reconhecida a abusividade do encargo no período de normalidade contratual, a mora do devedor fiduciante resta descaracterizada.

9. A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, de modo que sua descaracterização impede a manutenção da medida liminar expropriatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A validade da cláusula de capitalização diária de juros depende da indicação expressa da respectiva taxa diária no contrato bancário.

2. A ausência de informação da taxa diária de juros caracteriza violação ao dever de informação e torna abusiva a cobrança do encargo.

3. O reconhecimento de abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

4. A descaracterização da mora impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, III, e 52. Lei nº 10.931/2004, art. 28. Decreto-Lei nº 911/1969. CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.318.994/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5009607-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: RICARDO MANOEL GONÇALVES

AGRAVADO/AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO MANOEL GONCALVES
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de busca e apreensão (processo de referência nº 5014955-70.2025.8.08.0035) movida por
BANCO VOTORANTIM S.A
., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo FIAT/SIENA FIRE(CELEBRATION4) 1.0 8 Ano: 2007/2008 Chassi: 9BD17206G83389087 Placa: MRS4F28 Cor: BRANCA.

Nas razões recursais, sustenta o agravante a abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, apontando a ilegalidade da capitalização diária de juros sem informação clara da taxa aplicada, a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, a ocorrência de venda casada de quatro seguros, além da cobrança indevida de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o que ensejaria a descaracterização da mora.

Decisão em que deferi o benefício da assistência judiciária gratuita e a tutela antecipada recursal.

Intimado, o banco agravado apresentou contraminuta e interpôs agravo interno, aduzindo a plena licitude das cláusulas financeiras e das tarifas pactuadas, destacando a utilização do sistema Price com prestações fixas e a ausência de abusividade substancial nos juros remuneratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 18993342).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de abusividades no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária aptas a afastar a mora do devedor e, por conseguinte, obstaculizar a medida de busca e apreensão do bem dado em garantia.

Analisando detidamente os autos, infiro que a irresignação recursal merece prosperar.

Inicialmente, reitero o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por ter o agravante comprovado o rompimento da sua relação de trabalho após a pactuação do contrato, bem como em razão da inexistência de elemento apto a mitigar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Em continuidade, saliento que a hipótese vertente amolda-se à disciplina jurídica do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as instituições financeiras integram o conceito legal de fornecedoras de serviços, sujeitando-se às normas de ordem pública destinadas a mitigar a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor, nos termos estabilizados pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Partindo dessa premissa protetiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 28), no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual — compreendendo os juros remuneratórios e a capitalização — possui o condão de descaracterizar a mora do devedor.

Na espécie, a ilegalidade desponta evidente no tocante à pactuação da capitalização diária de juros. Compulsando o teor da cédula de crédito bancário encartada aos autos, depreendo que a promessa de pagamento prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios capitalizados diariamente, senão vejamos trecho do pacto:

“Reconheço como válida, eficaz e vinculante essa Cédula de Crédito Bancário (CCB), que representa o crédito bancário concedido pelo BV e reconheço, ainda, que essa CCB constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/04. Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3) acrescido dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados ao Valor da Parcela (item E1).”

Ocorre que, malgrado haja previsão genérica do anatocismo diário, a instituição financeira omitiu por completo a indicação clara, precisa e ostensiva da respectiva taxa diária aplicada, limitando-se a informar os percentuais mensal e anual.

Essa conduta viola frontalmente o dever de transparência e o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrados nos artigos 6º, inciso III, e 52 do Diploma Consumerista.

A ausência de consignação expressa da taxa diária retira do devedor a possibilidade técnica de controlar a priori a evolução da dívida, estimar o alcance dos encargos contratuais e aferir a exata equivalência matemática entre a periodicidade diária e as taxas nominal mensal e efetiva anual.

Alinhado a esse entendimento, o Tribunal da Cidadania fixou orientação consignando ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária a previsão expressa do percentual diário de juros, cuja inobservância resulta em nulidade do encargo no período de normalidade e consequente desconstituição da mora. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão 2. Existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, inaplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização diária de juros e manutenção dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir 3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo violação do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa agravada e a aplicação do CDC demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE.

1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.

2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.

3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente.

4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024.)

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.
2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Por conseguinte, demonstrada a existência de cobrança abusiva no período da normalidade, imperioso reconhecer que a mora do devedor fiduciante resta integralmente descaracterizada.

Sendo a comprovação da mora pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, a teor do Decreto-Lei nº 911/1969, a desconstituição do estado moratório obsta de forma absoluta a concessão da medida liminar expropriatória, impondo-se a reforma do provimento de primeiro grau para indeferir a busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)